Tribunal: TJES
Processo: 5015225-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015225-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALCIMAR SILVA LAGE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal, indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave. O impetrante alega o preenchimento dos requisitos legais e a ocorrência de

bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o
Habeas Corpus
é a via processual adequada para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indefere o benefício do livramento condicional, para a qual há previsão legal de recurso específico.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico-processual prevê o Agravo em Execução como o recurso apropriado para impugnar as decisões proferidas pelo juízo da execução penal, conforme dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal.

4. A utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto, em que a decisão impugnada se encontra fundamentada e em consonância com tese firmada em tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161).

5. A interposição do recurso cabível (Agravo em Execução) pela defesa, conforme informado pela autoridade coatora, obsta o conhecimento do
writ
impetrado com o mesmo objeto, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.

IV. Dispositivo
6. Ordem não conhecida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 7.210/84, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HC 5014527-67.2023.8.08.0000; STJ, Tema Repetitivo 1161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015225-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALCIMAR SILVA LAGES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

nº
1
5921142
) impetrado em favor de
VALCIMAR SILVA LAGES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
2ª
Vara
de
Linhares
/
ES,
que indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos da Execução Penal nº 2000327-30.2024.8.08.0014.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional carece de fundamentação idônea. Argumenta que, embora o paciente tenha cometido falta grave em 06/08/2024, já transcorreu período superior a 12 (doze) meses desde a referida infração, não havendo óbice legal para a concessão do benefício, previsto para 06/08/2025.

Aduz, ainda, que o paciente preenche os requisitos subjetivos, possuindo bom comportamento carcerário atestado pela unidade prisional, além de ter sido submetido a exame criminológico com resultado favorável à sua reintegração social. Por fim, ressalta que o paciente já foi punido pela falta grave com a regressão de regime, configurando a negativa do livramento condicional um
bis in idem
.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferido o livramento condicional ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em ID nº 15945158.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16061078.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16089116) opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

O objeto do presente
writ
é a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente. Ocorre que, para impugnar tal decisão, o ordenamento jurídico prevê recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

A utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de rechaçar o manejo do remédio heroico em substituição ao recurso legalmente previsto, como forma de racionalizar seu uso e prestigiar o sistema recursal pátrio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE INDULTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 197, DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO DO HC MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 197, da Lei de Execuções Penais, prevê que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Da simples leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o meio adequado de se insurgir contra qualquer decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal é o agravo em execução, e não a via eleita, por ser esta inadequada. [...]" (TJES; HC 5014527-67.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 14/05/2024)

Ademais, conforme bem informado pela autoridade coatora, a defesa técnica já se utilizou do recurso apropriado, interpondo o Agravo em Execução Penal, que aguarda o devido processamento. A utilização simultânea de duas vias recursais para atacar a mesma decisão configura preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. A decisão impugnada fundamentou o indeferimento do benefício na ausência do requisito subjetivo, considerando o histórico prisional do apenado, que registra falta grave recente. Tal fundamentação encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1161, que estabelece que a análise do bom comportamento deve considerar todo o histórico da execução penal.

Portanto, a decisão, ao menos em uma análise perfunctória, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo a matéria de fundo mais adequadamente discutida no bojo do Agravo em Execução, recurso que permite uma análise aprofundada do mérito e do conjunto probatório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.